Tribunal: TJBA
Processo: 8007146-31.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007146-31.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LITHO S DESIGNER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão 2. Verificar a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes de decretar a extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição prévia, a intimação pessoal da parte para manifestar interesse no prosseguimento, sob pena de nulidade da sentença. 4. A intimação eletrônica via Diário de Justiça Eletrônico não é suficiente para suprir a exigência legal, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC e o § 2º do art. 4º da Lei nº 11.419/2006 impõem a comunicação direta. 5. A ausência da intimação pessoal configura error in procedendo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa da parte. 6. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 485, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007146-31.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada LITHO S DESIGNER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.